Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724873-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e pela ENEL BRASIL S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do ESTADO DE GOIÁS (processo n.o 0721777-59.2022.8.07.0001), declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões (ID 37694189), alegam que o objeto da demanda originária é a declaração de nulidade de ato administrativo ilegal, além da imposição de obrigação de fazer ao agravado. Apontam a existência de cláusula de eleição de foro no contrato celebrado com o Estado de Goiás, conforme admitido pelo artigo 63 do Código de Processo Civil.Sustentam cuidar-se de hipótese de competência relativa, ainda que a Lei de Organização Judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça Vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública. Aduzem ser imprescindível, para o afastamento do foro de eleição, a demonstração da abusividade da cláusula, o que não se verifica no caso, devendo prevalecer a vontade das partes.Defendem a estrita observância ao art. 52, parágrafo único, do CPC, que faculta ao autor a escolha do foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Em arremate, ressaltam o teor da Súmula 206 do STJ e da Súmula 335 do STF, refutando a ocorrência de ofensa ao pacto federativo. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretendem a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a competência da 2a Vara Cível de Brasília para dirimir a controvérsia. Preparo comprovado (ID 37694198). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Inicialmente, impende esclarecer que, embora a matéria (competência) não esteja contemplada no art. 1.015 do CPC, resta evidente a urgência do pleito, permitindo a mitigação da taxatividade do referido dispositivo legal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria relacionada à competência e prevenção do juízo não podem ser objeto de apelação, porquanto se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade. [...] 5. Recurso não provido. (Acórdão 1334977, 07495427620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos para a Comarca de Goiânia/GO à preclusão da decisão atacada (ID 129681958, p. 5 – origem). Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator